Tribunal: TJES
Processo: 5000422-52.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-52.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS FRANZAGUA ROSSI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000422-52.2024.8.08.0032
RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
RECORRIDO:
LUIZ CARLOS FRANZAGUA ROSSI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão devolvida à Turma Recursal consiste em verificar se a sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o cancelamento da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 merece ser mantida diante do inconformismo da empresa recorrente.

2. O recorrido teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por débitos que afirma não reconhecer, sem prévia notificação. A ré, em sua defesa, limitou-se a alegar a regularidade das cobranças, sem comprovar a existência de contrato válido e eficaz.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito e enseja reparação.

4. O conjunto probatório não trouxe elementos capazes de comprovar a efetiva contratação do débito que originou a negativação. Prints de sistemas internos ou registros unilaterais, desacompanhados de prova idônea, não são suficientes para afastar a presunção de ilicitude da inscrição.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e das Turmas Recursais do TJES reconhece que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. O valor arbitrado em R$6.000,00 mostra-se razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)